Tribunal: TJDFT
Processo: 0732500-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA. FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aplica-se ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a própria Lei no 8.078/90 elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o), restando a matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 297, tendo o Supremo Tribunal Federal também examinado o tema no julgamento da ADI 2591 ED/DF, DJ de 13/4/2007.

2. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor traz uma penalidade que excede ao simples ressarcimento e somente pode ser afastada na hipótese de engano justificável. Para que haja a condenação do fornecedor a devolver em dobro o indébito é necessário apenas a ocorrência da cobrança indevida, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. Precedentes.

3. Evidencia-se que a requerida/apelante, por falha na prestação dos serviços contratados às requeridas não bancárias, se viu importunado por cobranças indevidas decorrentes de contratos fraudulentos, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral.

4. Deu-se provimento ao apelo.